Tribunal: STF
Processo: ARE 1426896
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AUSÊNCIA ,DE VÍCIOS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO VALOR DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. 



    I - A jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que, na ação civil pública por dano causado ao meio ambiente, mesmo quando presente a responsabilidade solidária, não se faz necessária formação de litisconsórcio passivo, logo não se conhece do recurso interposto por parte ilegítima. 



    II - Para fins de fixação de compensação ambiental, a qualificação de determinado empreendimento como de significativo impacto ambiental, pelo órgão ambiental competente, deve estar fundamentada em - estudo de impacto ambiental e no respectivo relatório. 



    III- A verba decorrente da compensação pelos danos ao meio ambiente deve ser utilizada seguindo os critérios de prioridade estabelecidos pelo art. 33 do Decreto Federal n° 4.340/2002 e não de livre, arbítrio pelo administrador.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 2º da CF/1988.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. 



    O Tribunal de origem assentou que “não há necessidade da formação do litisconsorte passivo necessário, razão pela qual a Alumar não é parte legítima para recorrer: Assim, não Conheço do apelo interposto pela Alumar, em especial porque fora determinada a reavaliação da licença ambiental em sede de processo administrativo, no qual a apelante poderá realizar sua defesa e realizar provas”.



    Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Houve recurso especial quanto à matéria, não provido e já transitado em julgado. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Ainda que superado o óbice apontado, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator